Tribunal: TJMT
Processo: 0002171-90.2014.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002171-90.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHONYS DA SILVA DELGADO (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), EDINILSON COELHO RODRIGUES - CPF: 050.370.761-96 (APELANTE), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA - CPF: 010.329.541-08 (ADVOGADO), KEVIN DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 068.303.271-21 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), BRUNO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 031.946.991-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE EDINILSON COELHO RODRIGUES E KEVIN DOS SANTOS PEREIRA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JHONYS DA SILVA DELGADO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELO CRIME DO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006
–
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)
PLEITO COMUM ABSOLUTÓRIO DE TODOS OS RÉUS –
PROCEDÊNCIA PARCIAL –
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E AS APREENSÕES REALIZADAS – ANEMIA PROBATÓRIA NO QUE TANGE AOS DEMAIS APELANTES QUE IMPLICAM NA NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE PROCLAMAR SUAS ABSOLVIÇÕES –
2)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO RÉU QUE PERMANECE CONDENADO NESTA INSTÂNCIA PARA RETIFICAÇÃO DA SUA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO – UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL -
3)
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE DEVE PERMANECER NO INICIAL FECHADO MESMO COM A ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE –
4)
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE QUE PERMANECE CONDENADO JUSTIFICADA NESTA INSTÂNCIA
AD QUEM

EM OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC’S
43, 44 e 54 -
5)
HONORÁRIOS DOS DATIVOS FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JÁ INCLUEM EVENTUAL ATUAÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO –
DOIS DOS
APELOS PROVIDOS E OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE
.

1 - S
e as condições em que se desenvolveram as ações criminosas e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos conteúdos dos depoimentos em juízo dos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes em relação a apenas um dos apelantes, de rigor a absolvição dos outros dois, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
;

2 – Merece retificação para o patamar mínimo legal a pena-base do apelante que permanece condenado nesta instância se a única circunstância judicial que lhe foi desabonada carece de fundamentação idônea;

3- Não obstante a alteração do
quantum
de pena nesta instância
ad quem
o
regime inicial fechado deve permanecer incólume ante a reincidência do réu (art. 33, § 2.o,
b
do CP,
a

contrario sensu
);

4- A
manutenção da segregação do apelante que permanece condenado nesta instância se justifica antes do
trânsito em julgado do respectivo édito porque remanescem incólumes os requisitos de sua custódia preventiva, precipuamente
a fim de
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
, em especial porque se trata de réu reincidente que empreendeu fuga do distrito da culpa logo após a prática delituosa. Tal justificativa se faz necessária ante o recente
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que o Pretório Excelso vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância.

5 - A verba honorária do dativo arbitrada na instância primeva já inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do artigo 305, inciso I, da CNGC, daí porque deixa-se de arbitrar novos honorários.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

JHONYS DA SILVA DELGADO

EDINILSON COELHO RODRIGUES

KEVIN DOS SANTOS PEREIRA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

JHONYS DA SILVA DELGADO
,
EDINILSON COELHO RODRIGUES
e
KEVIN DOS SANTOS PEREIRA
,
irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT nos autos da ação penal n.o
0002171-90.2014.8.11.0022 [Código 47844
]
, por meio da qual foram
condenados
,
o primeiro
,

à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, enquanto
os dois últimos
, às penas individualizadas de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, todos em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput

da Lei n.o 11.343/06
; recorrem a este e. Tribunal
de Justiça.

Por meio das razões recursais de ID 21300951 ao ID 21300952,
JHONYS DA SILVA DELGADO

almeja ser
absolvido
do delito que lhe fora imputado diante da fragilidade probatória na demonstração da efetiva ocorrência do tráfico de entorpecentes, o qual atribui exclusivamente a presunções e aos antecedentes que registra.
Subsidiariamente
, postula a
fixação da pena-base no mínimo legal
, mediante a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais; o
direito de recorrer em liberdade, através da aplicação de medidas constritivas diversas da prisão cautelar
. Ao final da peça recursal, o patrono que a subscreve vindica o
arbitramento de honorários
em sede de atuação em tribunal.

Já
EDINILSON COELHO RODRIGUES
sustenta, pelas razões de ID 21300493, que há dúvidas acerca da sua participação no ilícito, concluindo que deve ser
absolvido
com fundamento no artigo 386, IV do Código de Processo Penal. Ao final da peça, o patrono que a subscreve também solicita o
arbitramento de honorários
em sede de atuação em segundo grau de jurisdição.

Por fim,
KEVIN DOS SANTOS PEREIRA
, em razões de ID 21300473 ao ID 21300959, de igual modo requer sua
absolvição
, ancorando-se na insuficiência de provas para o decreto condenatório, com a subsequente incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ministeriais aos recursos interpostos por
JHONYS DA SILVA DELGADO
,
EDINILSON COELHO RODRIGUES

e
KEVIN DOS SANTOS PEREIRA
são vistas no ID 21300957 ao ID 21300959; ID 21300960 ao ID 21300961 e ID 21300962 ao ID 21300963, pugnando-se pelo desprovimento de todos os apelos autonomamente interpostos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 24809995, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo
PROVIMENTO
dos recursos manejados por
EDINILSON COELHO RODRIGUES
e
KEVIN DOS SANTOS PEREIRA,
a fim de serem absolvidos em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
e pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do apelo interposto por
JHONYS DA SILVA DELGADO
, tão somente para que seja afastada a valoração desfavorável da circunstância judicial das “consequências do crime”, readequando-se sua sanção basilar para o patamar mínimo legal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham capacidade e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados autonomamente por
JHONYS DA SILVA DELGADO
,
EDINILSON COELHO RODRIGUES

e
KEVIN DOS SANTOS PEREIRA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de todos.

Ressai dos autos que os ora apelantes foram denunciados juntamente com
Bruno Rodrigues Vieira
(não recorrente – ID 21300969), todos como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, porque no dia 11 de novembro de 2014, por volta das 13h15min, na Rua Projetada, Vila São Sebastião, Comarca de Pedra Preta/MT, conscientes e dolosamente, guardavam, preparavam e mantinham em depósito substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e

em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento a terceiros.

Após o recebimento de diversas denúncias anônimas dando conta da existência de um ponto de fornecimento de entorpecentes na residência supramencionada (que era de propriedade do corréu não recorrente Bruno), a polícia iniciou investigações e monitoramento, sendo na referida data encontrado
em poder do próprio Bruno Rodrigues Vieira
(não recorrente – ID 21300969) a quantia de
0,504 Kg (quinhentos e quatro gramas) de maconha
.

Na sequência, o apelante
JHONYS DA SILVA DELGADO
foi flagrado dispensando outra porção de entorpecente no vaso sanitário, a qual foi apreendida no cano que dá acesso à fossa, totalizando
0,294 Kg (duzentos e noventa e quatro gramas) de maconha
, sendo que referido réu empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

Já os apelantes
EDINILSON COELHO RODRIGUES

e
KEVIN DOS SANTOS PEREIRA
foram
flagrados embalando a droga
, ao que foram encontrados com eles
08 (oito) porções de 15,314 g (quinze gramas e trezentos e quatorze miligramas) de maconha
.

Após regular instrução criminal adveio
sentença julgando totalmente procedente a pretensão punitiva estatal
condenando-se todos os ora apelantes como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
da Lei de Drogas
, nos moldes das penas individualizadas constantes do relatório.

A insurgência recursal é exclusivamente defensiva e diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
FORMULADA POR TODOS OS APELANTES.

JHONYS DA SILVA DELGADO
,
EDINILSON COELHO RODRIGUES
e
KEVIN DOS SANTOS PEREIRA
almejam ser
absolvidos
diante da fragilidade probatória na demonstração do tráfico de entorpecentes, entretanto,
apenas em relação aos dois últimos há como prevalecer a tese defensiva em questão
, mediante a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Isso porque, a
prova da materialidade do crime
de
tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 21293584); Boletim de Ocorrência n.o 2014.314302 (ID 21293585); Termo de Exibição e Apreensão (ID 21293586 – pág. 2); Recibo de Entrega de Preso (ID 21293586 – pág. 1); Laudo Pericial n.o 200.02.04.2014.1865 (ID 21295966) e depoimentos testemunhais.

No que tange à
autoria delituosa
, conquanto todos sustentem a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório [linha da defesa técnica que inclusive converge com as teses de suas autodefesas],
os elementos amealhados aos autos
atestam a prática do tráfico apenas em relação a
JHONYS DA SILVA DELGADO
e ao corréu não apelante
Bruno Rodrigues Vieira
(ID 21300969), este último proprietário da residência em que os todos os réus foram encontrados na data do fato.

Isso porque, ao ser ouvido em juízo, o
investigador de polícia Wender da Silva Mendonça
minuciou que diante de várias denúncias anônimas recebidas tanto pela polícia civil como pela polícia militar, noticiando que estava sendo realizado comércio de drogas em uma residência na Vila São Sebastião, pertencente ao sujeito conhecido por Bruno, montaram uma equipe de monitoramento conjunta e na data do fato, após nova denúncia, adentraram ao imóvel em questão, deparando-se logo com Bruno Rodrigues Vieira na posse de 01 (uma) porção de maconha. Por sua vez, o
Jhonys da Silva Delgado foi flagrado tentando fragmentar a droga, jogando uma grande porção de maconha no vaso sanitário, a qual foi localizada no cano que dá acesso à fossa da referida residência
.

O mesmo policial acrescentou que
EDINILSON
e
KEVIN
estavam no fundo da residência e diziam que foram lá somente para tomar tereré.
Contra eles realmente não tem como provar se se tratava de traficantes ou usuários. Não flagrou estes dois últimos embalando entorpecentes
, apesar de outros policiais que chegaram na frente terem dito que foi feito esse tipo de flagrante. Durante todo o tempo de monitoramento (aproximadamente um mês) não presenciou
Edinilson
e
Kevin
vendendo drogas. Disse conhecer o
Jhonys
e o
Bruno
pelo próprio empenho da profissão, tendo em vista que por várias vezes já passaram pela delegacia por envolvimento com drogas e outros crimes. Já
Edinilson e Kevin conhece não por ter algum tipo de passagem, mas salvo engano o Kevin é morador bem próximo da casa do Bruno
.

Em idêntico sentido foram as declarações do
policial militar

José Odair Nunis
ao revelar, sob o crivo do contraditório, que não participou das investigações prévias e quando esteve presente na busca e apreensão realizada no local do fato, chegou e viu apenas o Bruno embalando droga, acreditando ser o Jhonys o que estava no banheiro e quem jogou a droga no vaso sanitário, dando descarga na sequência. Ressaltou que
com o Edinilson e com o Kevin não viu nada
, porque quem entrou primeiro na residência foi o Wender e outro policial.

Destarte, malgrado os esforços da acusação, realmente carecem os autos de evidências probatórias aptas a fundamentar a condenação de

EDINILSON COELHO RODRIGUES
e
KEVIN DOS SANTOS PEREIRA
prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

In casu
, não se está a descredenciar os depoimentos policiais, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, porquanto tal como consignado pela Cúpula Ministerial nesta instância, o próprio investigador de polícia que realizou o monitoramento do local indicado na denúncia como ponto de venda de drogas, afirmou que não foi visualizou EDINILSON ou mesmo KEVIN comercializando entorpecente, além de registrar que não fez o flagrante destes embalando a droga.

Destarte, o brocardo
in dubio pro reo
impede no caso concreto a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes em relação aos apelantes
EDINILSON COELHO RODRIGUES
e
KEVIN DOS SANTOS PEREIRA
, mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta única e exclusivamente a apreensão de drogas na residência do corréu Bruno, local em que apesar destes apelantes se fazerem presentes, não e evidenciou concretamente quaisquer condutas típicas de suas partes ou mesmo vínculo subjetivo para a prática delituosa, de modo que para um decreto condenatório, imperativa se torna a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Já em relação a
JHONYS DA SILVA DELGADO
não há como acolher o pleito absolutório justamente porque demonstrada à saciedade que juntamente com o corréu não apelante,
Bruno

Rodrigues Vieira
, desenvolvia o comércio malsão, sendo flagrado na posse dos entorpecentes, quando inclusive tentava se desfazer dos mesmos, jogando dentro de um vaso sanitário e dando descarga.

Como é cediço, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte dos apelantes, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

Acerca da validade dos depoimentos policiais e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica, materializada no enunciado orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Frise-se, aliás, que a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO STJ. PROVA ORAL REALIZADA JUDICIALMENTE. PROVASHARMÔNICAS ENTRE SI. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborado em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade’
(HC 322.229/RJ, Rel. Ministro Desembargador Convocado do TJ/PE, QUINTA TURMA, DJe de 29/9/2015.) 4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 28/03/2017, DJe 07/04/2017) – Grifei.

Ademais, a versão trazida pelo referido apelante no sentido de que simplesmente andava na rua quando a guarnição policial começou a atirar contra ele sem que tivesse feito nada, não converge sequer com a linha de depoimento dos demais corréus, ao evidenciar que estavam todos na casa do Bruno quando
JHONYS
chegou com uma sacola e entrou para dentro, avistando-se a entrada da polícia logo na sequência. Como
JHONYS
fez barulho no banheiro os policiais foram até lá fazer a checagem ocasião em que visualizaram parte da droga sendo por ele dispensada no vaso sanitário e
JHONYS
conseguiu
empreender fuga, apesar de ter sido perseguido pela polícia (ID 21301460).

Sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito propriamente dito,
bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal
do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Coadunando com o entendimento acima, tem-se o enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Logo, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado por
JHONYS DA SILVA DELGADO
, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se a
tese absolutória
, a qual, por outro lado,
segue acolhida em relação exclusivamente a EDINILSON COELHO RODRIGUES
e
KEVIN DOS SANTOS PEREIRA
.

II –
DA PENA-BASE DE
JHONYS DA SILVA DELGADO E CONSECTÁRIOS (DEMAIS FASES DOSIMÉTRICAS E REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA).

Subsidiariamente,
JHONYS DA SILVA DELGADO

postula a
fixação da pena-base no mínimo legal
, mediante a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais.

Extrai-se da r. sentença que assim foi dosada a sanção basilar do ora apelante,
in litteris
:

“...Passo a dosar a pena do réu JHONYS DA SILVA DELGADO.

A)

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade qualificada, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias-multa.

Quanto à
culpabilidade
verifica-se uma reprovabilidade normal, nada havendo a valorar.

Quanto aos
antecedentes
, verifica-se o réu é reincidente, a qual deixo sua análise na segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto à
conduta social
não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à
personalidade do agente
também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos
motivos
da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes.

Quanto às
circunstâncias
são normais ao crime de tráfico de drogas.

Quanto às
consequências

são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como furtos receptações e porte de armas.

E, acerca do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime contra a sociedade, nada pode ser dito abstratamente.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão...”
(grifei – ID 21299495 – págs. 1/2).

Ou seja, resta clarividente que as justificativas apresentadas para depreciar as
consequências do crime
condizem com os próprios efeitos ordinários do ilícito de tráfico de drogas, sendo, pois, ínsitas ao tipo penal em voga, não servindo para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Sob esse viés e diante da inexistência de desabono de quaisquer outras circunstâncias judiciais é que retifico a pena-base de
JHONYS DA SILVA DELGADO
para o patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, preservada a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência [
artigo 61, inciso I, do Código Penal - possui condenação transitada em julgado em 01/10/2014, pelo crime do artigo 12 da Lei 10.826/03, na ação penal que tramitou no mesmo juízo de origem sob o código de n.o 41591]
, mantém-se hígido o aumento em 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena intermediária de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, ante a ausência de atenuantes e/ou outras agravantes.

Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torna-se definitiva a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

E, mesmo diante da retificação da pena nesta instância, mantém-se o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento, em virtude da reincidência de
JHONYS DA SILVA DELGADO
,
ex vi
do art. 33, § 2.o,
b
, do Código Penal (
a contrario sensu
).

III – DA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO APELANTE
JHONYS DA SILVA DELGADO.

Ao negar o direito de apelar em liberdade
a
JHONYS DA SILVA DELGADO
, assim decidiu o MM. Juízo
a quo
,
in litteris
:

“...O sentenciado
teve a prisão preventiva decretada no início do processo, para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e para acautelar a conveniência da instrução criminal,
fundamentos que ainda se fazem presentes
.

A garantia da ordem pública está devidamente caracterizada pelo modo com que o réu perpetrou sua ação criminosa, para
barrar a reiteração delituosa do réu
, conforme acima explanado.

Ademais, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, a aplicação da lei penal e a instrução criminal se fazem presentes, eis que
o réu se evadiu do distrito da culpa
.

Deste modo, a segregação do réu
se faz necessária para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal
.

Em se tratando de réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual e quando
os motivos que ensejaram a prisão cautelar ainda permanecem incólumes
, como ora se vê, os Tribunais Pátrios, estando a frente o Superior Tribunal de Justiça, tem preconizado que o réu não faz jus ao apelo em liberdade, uma vez condenado a pena que deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.

NEGO, POIS, AO RÉU JHONYS DA SILVA DELGADO O APELO EM LIBERDADE...”
(grifei – ID 21299495 – pág. 2).

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
JHONYS DA SILVA DELGADO
, a quem foi negado o direito de apelar em liberdade.

Ou seja, neste momento sua segregação se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
, em especial porque é
reincidente
e
empreendeu fuga do distrito da culpa logo após a prática delitiva
.

Destarte, a manutenção da custódia do ora apelante restou devidamente lastreada em elementos concretos dos autos, a exemplo do evidente risco de reiteração delitiva e fuga, sendo, portanto, contumaz na prática delitiva, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, em virtude da necessidade de se preservar a ordem pública.

Portanto,
mantenho o óbice ao direito de JHONYS DA SILVA DELGADO recorrer em liberdade.

IV – DOS HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS DATIVOS
.

Muito embora os advogados dativos dos apelantes
JHONYS DA SILVA DELGADO
e
EDINILSON COELHO RODRIGUES
postulem a fixação de honorários pela atuação em segundo grau de jurisdição, a verba arbitrada na instância primeva já inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do artigo 305, inciso I, da CNGC, daí porque deixa-se de arbitrar novos honorários.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos apelos manejados por

EDINILSON COELHO RODRIGUES
e
KEVIN DOS SANTOS PEREIRA
, a fim de
absolvê-los
da imputação do delito de tráfico de entorpecentes, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, bem como conheço e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso aviado por

JHONYS DA SILVA DELGADO
, tão somente para retificar sua pena-base para o patamar mínimo legal, consolidando-se sua reprimenda final em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020